Tribunal: TJDFT
Processo: 0749760-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA A RECEBER DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão relacionada à cobrança de débitos. Em suas razões, a recorrente sustenta que não há que se falar em prescrição, porquanto, havendo o reconhecimento da dívida, e a Administração não promove qualquer ato interno de saldá-la, permanece suspenso o prazo prescricional. Afirma que o prazo permanece suspenso, haja vista que o procedimento só é concluído com o efetivo pagamento. Alega que há decisão da gerência de pagamentos que reconhece o débito e reafirma a posição de que a Administração Distrital não pretende pagar os valores.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Consta da inicial que a recorrente é servidora aposentada da Secretaria de Educação do DF e que, ante a constatação de irregularidades na sua folha de pagamento, protocolou requerimento administrativo para que a correção fosse efetuada. Aduz a autora que o recorrido reconheceu a dívida em agosto de 2023, mas que não há previsão de pagamento do valor devido.
IV. Sobre a prescrição, o artigo 4o do Decreto no 20.910/32 dispõe que: “Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. O documento de ID 56639394, informa que os créditos são referentes aos anos de 2013 e 2014, quando foram instaurados processos administrativos e reconhecida a dívida, sendo que o seu reconhecimento e consequente demora apenas para o seu pagamento demonstra a inexistência de ato incompatível com o interesse em saldar a dívida, de modo que o prazo prescricional permanece suspenso.
V. Convém ressaltar que, por ocasião do julgamento do Resp 1270439/PR, apreciado em sede de recursos repetitivos no tema 529 do STJ (prazo prescricional para postular a incorporação de quintos), o E. Relator, Ministro Castro Meira, destacou que: “5. O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002)”.
VI. Portanto, em consonância com o entendimento já manifestado pelo STJ, não há que se falar em prescrição quando a Gerência de Pagamento reconhece o direito da parte autora ao recebimento de dívida líquida, não adimplida tão somente por conta de indisponibilidade orçamentária, visto que não ocorreu ato incompatível com o interesse da parte ré em quitar o débito (ID 56639394). Em consequência, não se verifica a ocorrência de prescrição, devendo ser afastada a prejudicial de prescrição.
VII. No mesmo sentido: (Acórdão 1729960, 07013445220238070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1721412, 07644814220228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023.).
VIII. Com efeito, constata-se que há valores pendentes de pagamento em favor da parte autora relativo a despesas de exercícios anteriores, reconhecido na via administrativa. Assim, em conformidade com a declaração expedida pelo próprio Distrito Federal, devedor no caso concreto, deve a sentença ser reformada para condená-lo ao pagamento do montante indicado naquele documento, com a incidência da regular atualização monetária.
IV. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 962,71 (novecentos e sessenta e dois reais e setenta e um centavos). A quantia devida deve ser atualizada até o dia 08/12/2021 mediante correção monetária pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. A partir de 09/12/2021, os valores devem ser atualizados exclusivamente pela SELIC na forma da EC 113/2021. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
V. A ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.